Tribunal: TJSP
Processo: 2139656-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO COM SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO EM RAZÃO DAS MEDIDAS DE COMBATE À DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE JÁ HAVIA DETERMINADO O CUMPRIMENTO DO MANDADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO COM SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO EM RAZÃO DAS MEDIDAS DE COMBATE À DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE JÁ HAVIA DETERMINADO O CUMPRIMENTO DO MANDADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a falta de interesse recursal, de rigor o não conhecimento de recurso.